Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. REQUISITO NÃO OBSERVADO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a legislação vigente (artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998), é vedado à operadora ou administradora do plano de saúde rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde com lastro na inadimplência, salvo se a mora do contratante suplantar 60 dias nos últimos 12 (doze) meses de vigência, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do inadimplente realizada até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.
2. Descumprindo a operadora-administradora o dever de notificação, a recondução do segurado ao plano de saúde, nas mesmas condições que ostentava anteriormente, é medida impositiva.
3. O cancelamento do plano de saúde com fundamento na inadimplência da segurada não se mostra conduta apta a violar os direitos de personalidade desta, notadamente quando são verificados inúmeros inadimplementos que levaram ao mesmo resultado.Sem prejuízo concreto aos atributos da personalidade, descabe a compensação sob a rubrica dos danos morais.
4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.